Tribunal: TJBA
Processo: 0502154-39.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502154-39.2014.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JOZELIA ANUNCIACAO DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. PARTE QUE SEQUER INTEGROU A LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS). PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO POSSUI O DEVER DE CUSTEAR A CIRURGIA. PACIENTE ACOMETIDA POR pterígio gigante no olho direito. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO ADEQUADO À DETERMINAÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. ARTS. 6º E 196 DA CF/88. CLÁUSULA DE RESERVA DO POSSÍVEL NÃO APLICÁVEL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. 1. Inicialmente, no que toca ao pedido de condenação em honorários voltado ao Município de Teixeira de Freitas, deixo de conhecê-lo uma vez que tal ente federado sequer fez parte da lide. 2. Por outro lado, nos casos em que a sucumbência recaia sobre o ente estatal a qual pertença a Defensoria Pública Estadual, não há a possibilidade da condenação em honorários. 3. De acordo com a Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 4. O artigo 134, § 1º e 2º da CF/1988, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, não alterou a sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado, pelo que descabe a condenação em honorários do Estado da Bahia na hipótese dos autos. 5. Quanto ao apelo do Estado réu, a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda se confunde com o próprio mérito recursal, já que, não questiona o procedimento cirúrgico em si, mas sim pugna por sua ausência de responsabilidade para custear a cirurgia pleiteada pela parte autora, pelo que imperioso a análise da questão em conjunto. 6. Sobre o tema, entende-se que a pretensão realização de determinado exame/cirurgia pode ser dirigida em face da União, Estado ou Município, já que o artigo 6º e 196 da Constituição Federal preveem tal direito como dever do Estado, no exercício de seu macro poder, não havendo qualquer especificação quanto ao Ente da Federação que deveria arcar com tal obrigação. 7. A sistemática de descentralização dos serviços de saúde adotada pelos entes públicos não tem o condão de afastar a solidariedade constitucionalmente prevista, restando consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que divisão de competências no âmbito da gestão interna do SUS não pode ser oponível ao particular, mormente quando restringirem direito constitucionalmente estabelecido. 8. Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros” (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 05/12/2013). 9. No mesmo sentido, o STF define que, malgrado a lei que organiza o SUS, “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178). 10. No mais, importa destacar que a parte autora comprovou a urgência da demanda, apta a justificar o deferimento do pleito autoral para realização do procedimento cirúrgico, tendo em vista a situação de seu quadro clínico relatada ao ID 18372363 pelo médico que a acompanha. 11. Dessa forma, a efetivação do direito fundamental à saúde é medida que se impõe no presente caso, sobretudo quando a parte autora não obteve êxito ao procurar a Administração Pública. 12. Destaque-se, ainda, que o princípio da reserva do possível aplica-se em situações excepcionais e desde que demonstrada, objetivamente, a impossibilidade econômico-financeira de custear a cirurgia pleiteada, o que não restou comprovado nos autos. 13. Apela da parte autora conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Apelo do réu desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502154-39.2014.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JOZELIA ANUNCIACAO DE JESUS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER, EM PARTE, O APELO DA PARTE AUTORA E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, nos termos do voto do relator. Salvador, .